Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (AGRAVANTE), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA – DECISÃO CONTIDA EM RECURSO ESPECIAL (REsp 2071270-MT) – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012 DO CPC – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

Tendo em vista a determinação de complemento de custas para o conhecimento da apelação cível interposta, mostra-se viável o provimento do agravo interposto em face de determinações judiciais procedida em Cumprimento Provisório de Sentença, eis que a apelação, no caso, possui efeito suspensivo, à luz do “caput” do artigo 1.012 do CPC, não havendo enquadramento da causa ao § 1º e incisos do mencionado artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.
1039778-82.2022.8.11.0041, cujo exequente é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
, determinou a devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) ao Agravado, e também intimou o Agravante para se manifestar acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
nos autos do processo nº 1013429- 47.2019.8.11.0041, foi interposta apelação pelo Sr. Macgveyver Santos Rocha, em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pedido de declaração de nulidade e rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o ora recorrido Giovani Soares Ramos e a antiga proprietária do veículo litigioso (...)”; que “(...)O Apelo do ora recorrente não foi conhecido”; que foi interposto Recurso Especial, sendo este provido, “(...) a fim de determinar a intimação de MACGVEYVER para que promova a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, §2º, do NCPC”.

Assevera que “(...) o e. Ministro Moura Ribeiro, Relator do REsp nº 2071270 – MT reconheceu que o acórdão proferido pelo TJMT, que havia declarado a deserção do recurso de apelação do ora agravante, em razão do recolhimento insuficiente do preparo, estava em dissonância com o entendimento da jurisprudência da Corte da Cidadania, que de maneira evidente, autoriza a intimação do recorrente para a devida complementação”.

Defende a suspensão dos efeitos da sentença, em razão da apelação interposta, afirmando que “(...) O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo. Significa dizer que a sentença recorrida ou ainda passível de recurso não produz efeitos até o devido julgamento do apelo. Tendo em conta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça intimou o ora agravante a complementar o preparo de seu recurso, conforme doc. anexo, o recurso de apelação tem reestabelecido integralmente todos os seus pressupostos de admissibilidade, devendo vigorar, por consequência, o suspensivo a ele inerente”.

Deixa registrado que discorda do pedido do Agravado, que pretende a conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Requer seja concedida a tutela de urgência e suspensos os efeitos da decisão agravada, a fim de que o veículo seja mantido na posse do Agravante até decisão final do processo n. 1013429-7.2019.8.11.0041.

No mérito, pede o provimento, ratificando os termos da liminar vindicada.

O pleito liminar foi deferido.

Em face do deferimento, foi interposto Agravo Interno, o qual foi negado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.
1039778-82.2022.8.11.0041, cujo exequente é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
e executado é
MACGVEYVER SANTOS ROCHA,

(Agravante),

determinou a devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) ao Agravado
, e também intimou o Agravante para se manifestar acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Pois bem.

Posiciono-me pela suspensão.

É que, primeiramente, foi decretada a deserção da apelação cível, a qual buscava desconstituir sentença favorável aos interesses do Agravado/Exequente.

Todavia, o eminente Ministro MOURA RIBEIRO, relator do REsp 2071270-MT, entendeu que a deserção não se aplicava, devendo o recorrente, no caso, o Agravante, ser intimado para complementar as custas.

Assim, à luz do artigo 1.012 do CPC, a meu viso, a sentença prolatada, a qual embasa o cumprimento provisório não deve produzir efeitos, até o julgamento da apelação, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do § 1º do artigo 1.012 do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA CÂMARA, O QUAL REFORMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO — INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS — RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO — ARTIGO 1.012, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A prolação de sentença de mérito após o trânsito em julgado do acórdão da Câmara, o qual reformou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não importa em perda superveniente do objeto de anterior agravo de instrumento.

Não é cabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, cabeça)
, ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Recurso provido. (N.U 1009185-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
(destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024